Tribunal: TJPA
Processo: 0817636-17.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0817636-17.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, MARCEL AUGUSTO SOUSA AMAZONAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE SOB A LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONFIRMAR A SENTENÇA
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os autos de origem de
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
em face da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
, partes qualificadas. Narrou o requerente ter prestado o CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ/2019, concorrendo ao cargo 122 – Agente Administrativo – Santarém, inscrição 001605. Relata que o concurso foi homologado em 14/02/2020 e que sua nomeação, datada de 09/11/2020, foi publicizada apenas por meio do Diário Oficial do Estado de 11/11/2020, ausente qualquer convocação pessoal.

A sentença a ser analisada em sede de remessa assim decidiu:

Posto isso, e adotando essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para determinar que a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ
adote as providencias necessárias à nomeação do autor no
cargo 122 – Agente Administrativo – Santarém, do CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ/2019, EDITAL 80/2019.

Em face da decisão desfavorável, os auts foram remetidos para análise em segundo grau.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o P
arquet
manifestou-se pela confirmação da sentença (ID. 14789704).

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste em analisar a sentença a fim de averiguar a sua adequação.

Incontroverso que o autor foi aprovado em concurso público realizado pelo demandado e que houve a sua nomeação para o cargo 122 – Agente Administrativo – Santarém, inscrição 001605.

Em sendo assim, a controvérsia cinge-se acerca da legalidade ou não da forma de convocação feita.

O requerido sustentou a legalidade da convocação do autor, já que feita nos termos do previsto no edital, argumentando que “as convocações são realizadas por meio dos moldes do edital, não havendo qualquer necessidade de ligação ou convocação pessoal do autor, como é de conhecimento do promovente. Não há, portanto, qualquer falha nos procedimentos realizados pelo setor de recursos humanos da municipalidade nos trâmites oriundos do concurso referenciado”.

Não há dúvidas de que caberia ao demandante acompanhar o Diário Oficial do Estado, posto que o edital faz lei entre as partes, na medida em que as regras nele estabelecidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas. Todavia, o princípio da vinculação do edital de concurso público deve ser aplicado em conjunto com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso dos autos, o concurso foi homologado em fevereiro/2020 e a publicação da convocação em 11/11/2020, ou seja, dez meses após a homologação do concurso.

Nada obstante a previsão no edital de que a convocação seria feita por publicação no Diário Oficial do Estado, foge a razoabilidade exigir do candidato o acompanhamento diário do Diário Oficial, durante a vigência do concurso e sem qualquer previsão de convocação, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. (RMS nº 32.688/RN, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, in DJe 12/11/2010).

Assim, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, sabe-se que é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, tal qual como a hipótese dos autos, atendendo-se, consequentemente, ao princípio da publicidade.

Portanto, não havendo notícia nos autos de que tenha ocorrido alguma outra forma de chamamento mais acessível (telefone/e-mail/correspondência), somando-se o lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação, não se mostra razoável a convocação do requerente apenas por diário oficial, pelo que deveria o Estado demandado ter promovido a notificação pessoal do interessado; razão pela qual merece prosperar o pedido feito na inicial.

Ante o exposto, confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2024